Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-68.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante aponta contradição no acórdão, tendo em vista que no acórdão é informado que não há indicação da causa debendi, o que indica que se fez a correta análise dos autos. Reitera que na inicial a recorrente, ora embargante, deixa claro do que se trata a execução. Requer o recebimento dos Embargos e seu acolhimento no efeito infringente.
4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 a 8 da ementa:. Especialmente o item 8: “8. Conforme consta da sentença, o sistema de estatísticas do Tribunal informou que a recorrente já ajuizou no Distrito Federal, em 2023, 123 ações; em 2022, 404 e, em 2021, 146 ações, o que revela a recorrente como um grande litigante para uma atividade desenvolvida por microempresa ou empresa de pequeno porte no Sistema dos Juizados Especiais. A estrutura do Poder Judiciário não pode ser objeto da atividade regular de qualquer empreendimento, de modo que se mostra necessária a investigação do objeto da demanda para averiguar a utilização adequada do processo e, com isso, prevenir o abuso. Neste quadro, acertada a decisão que determinou ao autor a indicação da causa de pedir que está por trás da nota promissória.”
5. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.